Tribunal: TJES
Processo: 5039558-17.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039558-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA CRISTINA MEYRELLES CASTRO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039558-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA:
KARLA CRISTINA MEYRELLES CASTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSÉDIO MORAL EM AMBIENTE DE TRABALHO.

CONDENAÇÃO MANTIDA E AMPLIADA.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Município de Vitória e por servidora pública temporária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais

.

A autora alega a ocorrência de assédio moral praticado por superior hierárquico (diretora escolar), requerendo a majoração do dano moral e o reconhecimento de danos materiais pela rescisão antecipada do contrato

.

O Município sustenta a licitude dos atos (poder diretivo), a invalidade da prova de gravação ambiental e a inexistência de nexo causal

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
saber se a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é prova válida;
(ii)

verificar se a conduta da gestora escolar extrapolou o poder diretivo, configurando assédio moral; e
(iii)
definir se o rompimento antecipado do vínculo temporário decorrente do assédio gera direito a danos materiais
.

RAZÕES DE DECIDIR

A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro é prova lícita, conforme tese fixada pelo STF em repercussão geral (Tema 237)
.

O assédio moral restou configurado por meio de áudios e prova testemunhal que demonstraram gritos, ofensas pessoais e humilhações públicas, superando os limites do poder hierárquico e atingindo a dignidade da servidora
.

O dano moral é mantido em R$ 5.000,00, valor adequado ao caráter pedagógico e punitivo, corroborado por laudo psicológico que atesta lesão à saúde mental da autora
.

Reconhecimento do dano material: restando comprovado que o desligamento antecipado da servidora teve como causa a perseguição e o conflito ilícito, o Município deve indenizar os valores que seriam percebidos até o término regular do contrato
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Vitória conhecido e desprovido.

Recurso de Karla Cristina Meyrelles Castro conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1)
É lícita a prova de assédio moral obtida mediante gravação ambiental por um dos interlocutores.
2)
O abuso do poder diretivo que resulte em humilhação e ofensa pessoal ao servidor configura assédio moral indenizável.
3)
A rescisão antecipada de contrato temporário motivada por assédio moral gera direito à indenização por danos materiais correspondentes ao período restante do ajuste."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III e IV;

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 43;

EC nº 113/2021, art.

3º

.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 583.937/RJ (Tema 237), Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.11.2009;

Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES
.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e KARLA CRISTINA MEYRELLES CASTRO em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que resolveu a lide nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na inicial para condenar o Requerido Município de Vitória, no pagamento de indenização por danos morais à Requerente Karla Cristina Meyrelles, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora e atualização monetária a partir do arbitramento, pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Sem custas nem verba honorária (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009).
”.

Em
suas razões
(ID.
15973922
)
o município recorrente alega
,
em suma, que não praticou ato ilícito, pois as reuniões e cobranças faziam parte do exercício regular do poder diretivo da gestão escolar. Sustenta que a gravação ambiental é prova inválida e que a conduta da própria autora foi "instigadora" e "provocativa". Afirma que não há nexo causal entre a conduta de seus prepostos e o suposto abalo emocional da autora, tratando-se de mero dissabor. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

Já a autora (ID 15973921) alega a necessidade de reformar parcial para que seja reconhecido o dano material, haja vista que o vínculo fora rompido de forma antecipada, em razão de motivação viciada, deixando de receber pelos quatro meses restantes, e, ainda, a necessidade de majoração do dano moral.

Devidamente intimada,
a
autora apresentou Contrarrazões (ID.
15973927
)
e o requerido (ID 15973927)
,
requerendo ambos a manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
s
recurso
s
inominado
s
, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o
s
, tão somente, em seu efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo no âmbito dos Juizados Especiais é medida excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (art. 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.
Concedo a autora o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente, ainda mais que representada nos autos pela Defensoria Pública.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência de assédio moral e o consequente dever de indenizar por parte do Município de Vitória.

Após detida análise dos autos, tenho que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
deve sofrer pequeno reparo.

A tese central do recorrente é a de que sua preposta, a diretora da unidade de ensino, agiu no exercício regular de seu poder diretivo e fiscalizatório. De fato, não se nega ao gestor público o poder-dever de organizar o serviço, cobrar o cumprimento de metas e zelar pela eficiência e legalidade das atividades pedagógicas. Contudo, tal prerrogativa não é um cheque em branco para o abuso, a humilhação e a ofensa pessoal.

O poder hierárquico encontra limites intransponíveis na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho. Quando a cobrança profissional se transforma em perseguição, quando o diálogo é substituído por gritos e quando a crítica funcional dá lugar à ofensa pessoal, o exercício do poder diretivo se transforma em abuso de direito, configurando ato ilícito.

No caso dos autos, a prova do assédio é robusta e contundente.

A tentativa do recorrente de invalidar a gravação ambiental não prospera. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 583.937 (Tema 237), com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. A gravação, portanto, é prova válida e seu conteúdo deve ser valorado. Nesse sentido, vejamos:

“
Tema 237 de Repercussão Geral do STF: "É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro." (STF. Plenário. RE 583.937/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 19/11/2009, Repercussão Geral - Mérito, DJe 18/12/2009).”.

O referido áudio (ID. 15973823), a partir do minuto 7:40, revela exatamente o clímax de uma situação de pressão insustentável, onde a diretora, perdendo completamente a compostura exigida pelo cargo, passa a gritar e ofender a recorrida. A alegação de que a professora teria uma conduta "instigadora" é uma clara tentativa de inverter a responsabilidade. Mesmo que a servidora estivesse exaltada, cabia à superior hierárquica, a representante do Poder Público naquele ato, manter a serenidade e conduzir a reunião com profissionalismo, o que manifestamente não ocorreu.

Corroborando a gravação, o depoimento da testemunha Fabiana Fernandes França (ID. 15973910 e seguintes) é devastador para a tese do recorrente. A testemunha não apenas ouviu os gritos, como presenciou a diretora proferindo ofensas de cunho estritamente pessoal e humilhante contra a recorrida nos corredores da escola, tais como "
Nem sua família gosta de você
" e "
Você não vai ficar mais aqui porque eu que mando
". Tal depoimento demonstra que o episódio da reunião não foi um fato isolado, mas parte de um comportamento hostil e persecutório.

Configurado o ato ilícito e o nexo de causalidade com a condição de agente público da diretora, o dano moral é consequência direta e inafastável.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora
. Corroborando o abalo sofrido, o laudo psicológico anexado aos autos (ID.15973811) materializa o dano à integridade psíquica da autora, afastando por completo a tese de mero aborrecimento. O documento técnico atesta um quadro de "muita angústia, ansiedade e medo", vinculando expressamente essa condição à "situação de conflito" vivenciada no ambiente de trabalho. Não se trata, portanto, de uma suscetibilidade pessoal ou de um dissabor cotidiano, mas de uma lesão concreta à saúde mental da servidora, diagnosticada por profissional habilitado, que demonstra como a conduta hostil e persecutória da gestão escolar extrapolou a esfera profissional e impactou diretamente seus direitos da personalidade, justificando plenamente a reparação.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Não vejo razão para, no caso concreto, majorar o referido valor, já aplicado com nítido viés punitivo.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto aos danos materiais, verifico que a autora possui razão em seu recurso. O real motivo do rompimento de seu vínculo temporário antes do término do prazo fora em razão do imbróglio aqui discutido, fazendo a mesma jus ao ressarcimento dos valores que deveria receber até o final do vínculo. Por mais que precário o contrato, o mesmo não pode ser rescindindo com base em motivação ilícita, gerando, nesse caso, o dever de indenizar pelos danos materiais derivados do ilícito.

Como restavam quatro meses para terminar o ajuste, e, considerando o valor mensal líquido de R$ 687,30 (ID 15973825), a autora faz jus a indenização de R$ 2.749,20, que deverá ser acrescido da SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar da data mensal que deveriam ter sido realizados cada pagamento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
pelo Município recorrente
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno o Município recorrente nas custas processuais e em
honorários sucumbenciais em 10%

sobre
o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
pela autora
e
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO,

para condenar o requerido a indenizar a autora pelo período restante do contrato, no valor de R$ 2.749,20 (dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), que deverá ser acrescido da SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar da data mensal que deveriam ter sido realizados cada pagamento
.
Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)